Tribunal: STF
Processo: ARE 1517739
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário Com Agravo. Ação Civil Pública. Ausência de Impugnação dos Fundamentos do Acórdão Recorrido. Óbices dos Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Multa Tributária Fixada em 75% (Setenta e cinco por cento). Lei nº 9.430, de 1996. Impossibilidade de Análise de Legislação Infraconstitucional e de Reexame de Fatos e Provas: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão  proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela qual se concluiu que, “em se tratando de embargos à execução em que se aponta a existência excesso de execução, com a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, é ônus da embargante produzir prova a fim de comprovar a existência de tal excesso, bem como quantificá-lo”.



2. O fato relevante. O fundamento do acórdão recorrido de que, “a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, o que inocorre, in casu, eis que a parte executada apenas cogita de hipóteses genéricas e sem quais quer fundamentos legais”, não foi rebatido pela agravante.



3. As decisões anteriores. O Juiz de primeiro grau concluiu que ”o percentual aplicado para a multa de ofício, 75%, encontra-se dentro do previsto na legislação. Não houve a aplicação da sanção em sua forma qualificada (quando se poderia dobrar o percentual imposto), uma vez que inexistente intuito sonegador ou intenção de fraude. Assim, não é o caso de redução, pois tal índice se mostra compatível, dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com a natureza e gravidade da infração”. O TRF da 4ª Região manteve a sentença de primeiro grau ao fundamento de que “é ônus da embargante produzir prova a fim de comprovar a existência de tal excesso, bem como quantificá-lo. À análise os autos, verifica-se que não houve produção probatória apta a comprovar e quantificar o excesso apontado”, e que “nos termos do art. 44, I, da L. 9.430/1996, o lançamento tributário de ofício, lavrado em razão da falta de pagamento ou de informações incorretas na declaração do tributo, impõe a aplicação de multa de 75% sobre a diferença devida”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. No presente recurso a agravante defende que, “no que concerne à multa punitiva aplicada no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) também se evidencia incompatibilidade dos acórdãos vergastados com a jurisprudência adotada por esta C. Corte sob a sistemática de Repercussão Geral. A incompatibilidade recai sobre o fato de que a multa punitiva aplicada nos presentes autos é muito superior ao patamar considerado por esta E. Corte reputa como razoável e constitucional, o qual deve ser limitado ao limiar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Conforme assentado pela decisão agravada, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “os v. acórdãos impugnados são contrários à jurisprudência deste C. STF quando da negativa de aplicação do Tema nº 69 e quando do reconhecimento da constitucionalidade da multa de 75%, devendo esta ser reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido”, sem rebater o fundamento de que "a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, o que inocorre, in casu, eis que a parte executada apenas cogita de hipóteses genéricas e sem quais quer fundamentos legais". O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



6. Ademais, conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas, cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), que, inclusive, não é o caso, pois o valor é inferior ao referido percentual, o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade, no caso concreto, quando fixados importes numericamente inferiores.



7. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.430, de 1996, e Código de Processo Civil, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



IV. DISPOSITIVO



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 STF. MULTA CONFISCATÓRIA. 



    1. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins. Supremo Tribunal Federal, tema 69 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral). 



    2. Em se tratando de embargos à execução em que se aponta a existência excesso de execução, com a inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, é ônus da embargante produzir prova a fim de comprovar a existência de tal excesso, bem como quantificá-lo. À análise os autos, verifica-se que não houve produção probatória apta a comprovar e quantificar o excesso apontado. 



    3. Hipótese em que, a despeito da decisão proferida pelo STF no Tema n.º 69, se impõe a manutenção da improcedência dos pedidos, uma vez que não demonstrado pela parte embargante o excesso de execução alegado. 



    4. Nos termos do art. 44, I, da L. 9.430/1996, o lançamento tributário de ofício, lavrado em razão da falta de pagamento ou de informações incorretas na declaração do tributo, impõe a aplicação de multa de 75% sobre a diferença devida.” (e-doc. 76, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA PREVISTA NO INC. I DO ART. 44 DA L 9.430/1996. SEM EFEITO CONFISCATÓRIO. 



    1. Em relação à alegada omissão do acórdão quanto ao Tema 69 do STF, os embargos de declaração evidenciam que se postula modificação dos fundamentos da decisão embargada para que prevaleça certa interpretação sobre a matéria em causa, o que não é possível através deste recurso. 



    2. Quanto à multa prevista no inc. I do art. 44 da L 9.430/1996, sanada a omissão do acórdão no ponto para constar que há precedentes desta Corte afastam o alegado caráter confiscatório, mantido o resultado do julgamento, qual seja, negar provimento à apelação.” (e-doc. 95, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a“ do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados o art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República e o Tema nº 69 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Alega que, “no julgamento do Tema nº 69, o STF não exigiu a demonstração do excesso de execução para a finalidade de afastar a incidência do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.” (e-doc. 105, p. 6).



    3.2. Sustenta que “o Tribunal a quo também julgou constitucional a multa de 75%, aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96. Não obstante, mister se faz observar que a multa de 75% do valor do tributo supostamente devido, destoa do princípio constitucional do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição, em seu artigo 5º, XXII, que dispõe: (...)” (e-doc. 105, p. 9).



    3.3. Salienta que “os v. acórdãos impugnados são contrários à jurisprudência deste C. STF quando da negativa de aplicação do Tema nº 69 e quando do reconhecimento da constitucionalidade da multa de 75%, devendo esta ser reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido” (e-doc. 105, p. 11).



    3.4. Pede o provimento do recurso extraordinário.



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário com os seguintes fundamentos:



    “Nas razões do recurso extraordinário, a executada sustenta que a decisão recorrida violou à tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal, impugnando tão somente à questão de fundo - inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS - e deixando de atacar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Neste contexto, resta evidente que as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado, razão pela qual a pretensão não merece trânsito. A propósito, dentre os elementos essenciais da petição estão ‘as razões do pedido de reforma da decisão recorrida’ (CPC, art. 1.029). 



    Quanto à questão relativa à aplicação de multa no patamar de 75% sobre a diferença devida, o recurso não merece prosseguir pois, a despeito das alegações da recorrente, a decisão vergastada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: (...).” (e-doc. 116, p. 2).



    5. A agravante alega, “ao contrário do concluído pela decisão agravada, que o cerne da controvérsia sob exame é justamente a questão de fundo do Tema nº 69/STF, segundo o qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, a qual não está sujeita à inconstitucional limitação imposta pelas instâncias ordinárias” (e-doc. 129, p. 3).



    5.1. Aduz que “no que concerne à multa punitiva aplicada no patamar de 75% (setenta e cinco por cento) também se evidencia incompatibilidade dos acórdãos vergastados com a jurisprudência adotada por esta C. Corte sob a sistemática de Repercussão Geral. A incompatibilidade recai sobre o fato de que a multa punitiva aplicada nos presentes autos é muito superior ao patamar considerado por esta E. Corte reputa como razoável e constitucional, o qual deve ser limitado ao limiar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo” (e-doc. 129, p. 6)..



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Conforme assentado pela decisão agravada, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “os v. acórdãos impugnados são contrários à jurisprudência deste C. STF quando da negativa de aplicação do Tema nº 69 e quando do reconhecimento da constitucionalidade da multa de 75%, devendo esta ser reduzida ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor do tributo devido” (e-doc. 105, p. 11), sem rebater o fundamento de que "a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, o que inocorre, in casu, eis que a parte executada apenas cogita de hipóteses genéricas e sem quais quer fundamentos legais". O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, o que não é o caso, razão jurídica não assistiria à agravante. 



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Na esteira do entendimento fixado pelo STF, o ICMS destacado nas notas fiscais de saída não integra a base de cálculo do PIS/COFINS. No entanto, à análise dos autos, verifico que a produção probatória à pretensão da embargante é insuficiente a tal desiderato. 



    Com efeito, na manifestação do evento 13, a embargante informou que não havendo provas a produzir e se tratando de matéria eminentemente de direito, requer-se o julgamento antecipado da lide.



    Em assim sendo, embora o ICMS destacado nas notas fiscais de saída não integre a base de cálculo do PIS/COFINS, conforme entendimento do e. STF, cumpria a parte embargante comprovar e quantificar a incidência indevida. 



    Neste contexto, impõe-se a prevalência da presunção de legitimidade de que goza a CDA que embasa a execução e, via de consequência, a manutenção do julgamento de improcedência do pedido, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema STF nº 69.



    (...)



    Nos termos do art. 44, I, da L. 9.430/1996, o lançamento tributário de ofício, lavrado em razão da falta de pagamento ou de informações incorretas na declaração do tributo, impõe a aplicação de multa de 75% sobre a diferença devida. Confira-se: (...)



    De referir, por necessário, que a multa de ofício não se confunde com a multa de mora de 20% que é aplicada automaticamente em razão da ausência de recolhimento do tributo. 



    No caso dos autos, tendo sido necessário o lançamento de ofício, em razão da revisão da declaração de ajuste anual da autora, cabível a incidência da multa.” (e-doc. 76, p. 3-5).



    11. No acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar:



    “Observa-se que embora o julgado tenha considerado cabível a incidência da multa de 75% sobre a diferença devida, nos termos do inc. I do art. 44 da L 9.430/1996, há omissão quanto à análise do argumento suscitado na apelação de que essa sanção teria efeito confiscatório. 



    Acerca do tema, precedentes desta Corte afastam o alegado caráter confiscatório da referida multa: 



    (...) 6. A multa fixada em 75% não se afigura confiscatória, sendo admissível em face do art. 44, I, da Lei nº 9.430/96. (...) (TRF4, Primeira Turma, AC 50052379020164047122, rel. Francisco Donizete Gomes, j. 22jun.2020) 



    (...) MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. A multa imposta no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei nº 9.430, de 1996, não tem caráter confiscatório, atendendo as suas finalidades educativas e repressivas sobre a conduta infratora. (...) (TRF4, Segunda Turma, AG 50513388020174040000, rel. Luiz Carlos Cervi, j. 07fev.2018) 



    (...) 3. Tratando-se de multa aplicada em face de lançamento de ofício, correto o enquadramento no inciso I do art. 44 desta Lei 9.430/96, que prevê multa de 75%. Sua redução não encontra fundamento legal, pois se trata de multa punitiva, pelo descumprimento de obrigação acessória, e não de multa moratória, pelo atraso no pagamento. (...) (TRF4, Primeira Turma, AG 50248959220174040000, rel. Roger Raupp Rios, j. 09nov2017) 



    (...) A multa imposta no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei nº 9.430, de 1996, não tem caráter confiscatório, atendendo as suas finalidades educativas e repressivas sobre a conduta infratora. (TRF4, Segunda Turma, AC 50029451320164047000, rel. Rômulo Pizzolatti, j. 22mar.2017) 



    CONCLUSÃO 



    O recurso comporta parcial provimento para sanar apenas a omissão do acórdão quanto ao exame da alegação de efeito confiscatório da multa prevista no inc. I do art. 44 da L 9.430/1996, mantido o resultado do julgamento, qual seja, negar provimento à apelação.” (e-doc. 95, p. 4).



    12. Assim, conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas, cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), que não é o caso, pois o valor é inferior ao referido percentual, o juízo deve avaliar a sua proporcionalidade no caso concreto quando fixados importes numericamente inferiores.



    13. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.430, de 1996, e Código de Processo Civil, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, cabe destacar:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTAÇÃO SOBRE EXCESSO DE COMBUSTÍVEL ENCONTRADO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA COMINADA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.426.784-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 23/08/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.368.709-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para a verificação do arbitramento da multa com efeito de confisco, em desarrimo com a jurisprudência desta Suprema Corte e com o art. 150, inc. IV, da Carta da República, é necessário revisitar os cálculos dos valores das operações conforme sugere a parte agravante. Esse expediente encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, conforme consignado na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.538-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013, grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator